Tribunal: TJSP
Processo: 1029333-65.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ QUE FIGUROU COMO ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

SEGURO PRESTAMISTA. NÃO É ADMITIDA A COBRANÇA DO PRÊMIO DO SEGURO ESCOLHIDO PELO CREDOR. VENDA CASADA VEDADA. RECURSO ESPECIAL

Ementa:
APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ QUE FIGUROU COMO ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

SEGURO PRESTAMISTA. NÃO É ADMITIDA A COBRANÇA DO PRÊMIO DO SEGURO ESCOLHIDO PELO CREDOR. VENDA CASADA VEDADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.639.320-SP, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. TEMA 972. INEXIGIBILIDADE DO PRÊMIO, QUE DEVERÁ SER RESTITUÍDO, NOS TERMOS DA R.SENTENÇA, ORA CONFIRMADA POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS.

- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000317916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029333-65.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
ALISSON LUCAS DE CARVALHO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1029333-65.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.857 - O
APELAÇÃO CÍVEL No 1029333-65.2019.8.26.0405 - VOTO No 28.857
APELANTE: B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: ALISSON LUCAS DE CARVALHO PEREIRA
COMARCA DE OSASCO - 7a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: WILSON LISBOA RIBEIRO
APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA COM PACTO
ADJETO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
REVISÃO
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AFASTADA.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
RÉ
QUE
FIGUROU
COMO
ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO.
SEGURO PRESTAMISTA. NÃO É ADMITIDA A COBRANÇA DO
PRÊMIO DO SEGURO ESCOLHIDO PELO CREDOR. VENDA
CASADA VEDADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.639.320-
SP, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. TEMA
972.
INEXIGIBILIDADE
DO
PRÊMIO,
QUE
DEVERÁ
SER
RESTITUÍDO, NOS TERMOS DA R.SENTENÇA, ORA CONFIRMADA
POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
- RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestiva e preparada
apelação (fls. 173/182), interposta contra a respeitável sentença de fls.
169/171 que, nos autos da ação revisional c/c repetição do indébito,
julgou procedentes os pedidos inaugurais, condenando a ré a rever o
valor das prestações do contrato de financiamento com a exclusão do
valor cobrado a título de seguro prestamista. A ré também foi
condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em R$ 600,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1029333-65.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.857 - O
Irresignada, recorre a ré postulando a
reforma da sentença e insistindo na rejeição da pretensão revisional.
Aduz que a cobrança de tarifas e de seguro prestamista não é ilegal,
citando a jurisprudência firmada no egrégio Superior Tribunal de
Justiça para corroborar suas alegações. Salienta, ademais, que o
montante cobrado a tal título não é abusivo, pois está de acordo com
o valor de mercado e encerrou adesão facultativa por parte do autor
em sua livre expressão de manifestação de vontade. Enfim,
argumenta que a restituição do valor integral do seguro configura
enriquecimento ilícito, requerendo que os juros moratórios incidam a
partir do trânsito em julgado ou da sua citação e que a correção
monetária incida a partir do ajuizamento da demanda. Destaca,
outrossim, que não é parte legítima para devolver o valor do prêmio
securitário, porque firmado o correspondente contrato com a
seguradora e, subsidiariamente, requer seja observado o valor do
seguro contratado na determinação de sua restituição.
Contrarrazões fls. 189/202.
É o relatório.
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida a
sua regularidade formal, porquanto tempestivo e preparados
atendidos, no mais, os requisitos do art. 1.010 do CPC.
Anoto que não se justifica a procrastinação
do julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões
presenciais semanais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1029333-65.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.857 - O
A pandemia provocada pela disseminação
em escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos
Provimentos CSM no 2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo
promover o julgamento em sessão virtual e permanente, não se
verificando qualquer prejuízo às partes, que já apresentaram suas
respectivas razões e contrarrazões.
3) De início, de se destacar que em razão da
pertinência subjetiva entre os fatos narrados e a relação jurídica de
direito material existente entre as partes, a apelante é parte legítima
para figurar no polo passivo.
Além disso, ressalta-se que a ré figurou
como intermediadora do negócio de seguro e embutiu o valor do
prêmio nas prestações de financiamento, observando-se que na
proposta de seguro consta sua logomarca, agindo como se fosse a
própria seguradora, de modo que se afasta a alegada ilegitimidade
passiva.
4) O autor emitiu cédula de crédito bancária,
com pacto adjeto de alienação fiduciária (fls. 42/44), na qual foi
incluído no valor das parcelas o seguro prestamista com prêmio de
R$ 979,00 (fls. 120/122). A autora buscou a revisão judicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1029333-65.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.857 - O
aludido contrato, obtendo êxito de sua pretensão, com a determinação
à ré de rever o valor das prestações, expurgado o prêmio, de forma
simples, não em dobro.
Verifica-se, portanto, que a presente ação
apenas versa sobre o valor cobrado a título de seguro prestamista e
não a respeito de tarifas eventualmente cobradas na avença,
denotando-se um equívoco por parte da apelante ao trazer à baila tais
matérias nas razões do recurso de apelação.
A respeito do tema da contratação de seguro
de proteção financeira, com o escopo de propiciar cobertura para a
hipótese de morte ou de invalidez permanente do devedor,
manifestou-se a egrégia Corte Superior, assentando a ilicitude da
prática, na medida em que o consumidor não teve opção de escolher
seguradora de sua confiança, sendo compelido a contratar com
seguradora indicada pela própria Instituição Financeira.
Por esse fundamento, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça, em conformidade com o que já decidira ao baixar
a Súmula 473, assentou o entendimento de que “nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972, Recurso
Especial no. 1.639.320-SP, Segunda Seção, votação unânime em sessão do dia
12 de dezembro de 2018, Relator o Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO).
No caso concreto, não logrou a instituição
financeira provar que deu liberdade de escolha ao consumidor, para
contratar a apólice com seguradora diversa, e tampouco nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1029333-65.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.857 - O
elucidou quanto ao seu dever de informar o consumidor
adequadamente.
Ademais, é fato notório que a seguradora
BNP Paribas CARDIF integra grupo do Banco do Brasil, que é
associado à BV Financeira, o que gera presunção de venda casada, no
caso concreto.
Trata-se, pois, de cumprir o que foi decidido
pela e. Corte Superior, impondo-se, assim, a devolução do respectivo
prêmio, corrigido, contando-se juros moratórios desde a citação (art.
405, CC).
No mais, a sentença determinou a devolução
do valor exato que foi cobrando indevidamente, de forma que não há
que se falar em enriquecimento ilícito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorados os honorários advocatícios, em razão do trabalho
recursal adicional, para R$ 800,00 -- oitocentos reais (art. 85, § 11,
CPC).
EDGARD ROSA
Desembargador Relator